Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709282-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SILVA FOLSTA, FERNANDA COTA VIEIRA FOLSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em face da decisão ID proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da liquidação de sentença, determinou a realização de perícia e entendeu ser possível a incidência de juros moratórios da forma como apresentada pelos agravados (ID 81878921, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta a impossibilidade de juros moratórios da forma como determinado na decisão agravada. Argumenta ser necessária a fixação de juros de mora a partir da citação no feito de liquidação e não desde a citação da agravante na Ação Civil Pública, porque não se trata de obrigação contratual, mas sim de indenização decorrente do julgamento da ACP. Colaciona julgado a favor da sua tese. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada nos termos alinhavados na peça recursal Preparo regular (ID 24491155 / 24491156). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Ainda que sem fazer juízo de valor quanto à probabilidade do direito discutido pela parte, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar na prática de atos desnecessários, com a realização de perícia para elucidar o valor médio do aluguel sobre determinados parâmetros que possam vir a ser eventualmente modificados. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora